Tribunal: TJMT
Processo: 1025775-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO. RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Banco ao pagamento de R$16.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação, além do ônus da sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) Determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova oral, configurou cerceamento de defesa; (ii) Definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; (iii) Analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e (iv) Avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).
4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.
5. Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.
6. O valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau (R$ 16.000,00) é inadequado frente à extensão dos serviços prestados pelo escritório, sendo razoável majorá-lo para R$ 50.000,00, considerando o tempo de tramitação processual e o trabalho desempenhado.
7. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados provido para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.
2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.
3. Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.
4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.
5. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil).
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405, e 422; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; CPC/2015, arts. 85, §§2o e 8o, 240 e 355, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1025775-25.2022.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES.
MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MÁRCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE O RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO BANCO BRADESCO
S.
A,
NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO. RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Banco ao pagamento de R$16.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação, além do ônus
da
sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) Determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova oral, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) Definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; (
iii
) Analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e (
iv
) Avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).

4.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.

5.

Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.

6.

O valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau (R$ 16.000,00) é inadequado frente à extensão dos serviços prestados pelo escritório, sendo razoável majorá-lo para R$ 50.000,00, considerando o tempo de tramitação processual e o trabalho desempenhado.

7.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme
arts
. 240 do CPC e 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados provido para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

3.

Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4.

O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.

5.

Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (
arts
. 240 do CPC e 405 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 320, 389, parágrafo único, 405, e 422; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; CPC/2015,
arts
. 85, §§2o e 8o, 240 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios”, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus
da
sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte autora, ora Apelante, Galera Mari e Advogados Associados, em suas razões recursais, argumenta pela necessidade de majoração dos valores arbitrados a título de honorários, com fundamento no disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Alega que o trabalho desenvolvido, nas referidas ações, foi diligente e adequado ao profissional da advocacia.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que o arbitramento da verba honorária seja entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme disposição do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 observada em conjunto com os critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia a majoração para que a quantia fixada seja compatível com o trabalho prestado, tendo em vista o valor econômico da questão, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o tempo despendido pelo profissional e o trabalho por ele realizado.

Por outro lado, o réu, Banco Bradesco S.A., apela e, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, por se tratar de decisão extra petita, pois no seu entender, a decisão se afasta da pretensão inicial, que se refere à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no feito em busca da recuperação final, ao passo que o juízo, entende se tratar de remuneração de todo o período trabalhado nos processos.

Ainda, aventa a preliminar de inépcia da inicial, em razão da incongruência entre a causa de pedir e do pedido, pois menciona em suas razões, o contrato expresso e nos pedidos pleiteia medida admissível somente em caso de ausência de contrato ou acordo, bem como a inadequação da via eleita.

No mérito, verbera que a sentença deve ser reformada porque desconsidera cláusula de um contrato celebrado em observância a todos os ditames do Ordenamento Jurídico vigente, sem que sequer tenha havido pedido neste sentido na ação proposta, ou seja, a parte Recorrida não pleiteou no contrato a revisão das cláusulas contratuais.

Aduz que conforme consta da cláusula de rescisão, o recorrido não teria o direito de receber qualquer valor, se a etapa correspondente ao contrato, não tivesse sido concluída, o que, no caso do êxito, dar-se-ia com o recebimento da dívida cobrada do cliente do Recorrente, o que não ocorreu em nenhuma das ações indicadas na inicial.

Afirma que o juízo de origem deixou de analisar o termo de quitação, no qual consta, além da declaração de quitação, a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores relativos aos serviços prestados até 31/12/2019.

Por fim, insurge-se quanto à inadequação da distribuição do ônus sucumbencial, afirmando a ocorrência de sucumbência mínima ou recíproca e requer o provimento do Recurso interposto, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou haja redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios na sentença recorrida.

Cada Apelado ofereceu contrarrazões ao recurso da parte adversa, pelo desprovimento do respectivo recurso (ids. 265343793 e 265343797).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco S.A. insurgem-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus
da
sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Extrai-se da inicial que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos à Instituição Financeira. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado acerca da rescisão do contrato, razão pela qual, em relação aos autos de n 0000496-97.2015.8.11.0009, 0000490-90.2015.8.11.0009, 1008243- 34.2017.8.11.0002 e 0003345-72.2016.8.11.0020, que ainda se encontram em trâmite, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de no 0000496-97.2015.8.11.0009, 0000490-90.2015.8.11.0009, 1008243-34.2017.8.11.0002 e 0003345-72.2016.8.11.0020, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes

fixados em 10% do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” [Id. 265343778 - Pág. 8].

Ambas as partes recorrem deste ato sentencial.

Do Apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Da sentença extra petita.

O Banco Bradesco S.A. requer a nulidade da sentença por ser extra petita.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e extra petita.

Assim, a sentença extra petita pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois o Juiz Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma
adstrita
aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Portanto, REJEITA-SE a preliminar elencada.

Da inépcia da inicial
.

Em sede de Preliminar, o Banco Bradesco suscita, ainda, a falta de interesse de agir do Apelado, por inadequação da via eleita.

Sabe-se que o interesse de agir caracteriza-se pela presença de dois elementos: necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Autora, uma vez que busca o recebimento de valores em razão da rescisão unilateral de contrato advocatício pela parte contratante.

In
casu
, além de evidenciado o interesse processual, verifica-se que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos descritos na inicial, razão pela qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia do referido petitório.

A garantia constitucional alusiva ao acesso à Justiça engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa e sua essência está esculpida na norma do inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição da República, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo, REJEITA-SE, também, essa preliminar.

Diante da rejeição das preliminares aventadas, passa-se à apreciação do mérito recursal.

Do Mérito

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 04 (quatro) demandas executórias apontadas na inicial.

Importante consignar que a questão é singela e despicienda maiores digressões, até porque este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que o mandante tenha rescindido, unilateralmente, o contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS). (RAC 1033022-57.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - JULGAMENTO EXTRA PETITA – INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENAÇÃO - REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. Sendo o pedido certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados na execução no 0013539-49.2008.8.11.0041, e sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e inépcia da inicial. O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado. Se a magistrada decidiu de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante e apelada, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato. (RAC 1004921-10.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
. Julgamento: 21/02/2024. Publicação: 26/02/2024). Sem destaque no original.

Sobre a temática, transcrevo excertos de voto proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias:

“[...] Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF. [...] Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício se encontra em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
[...] 4
. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 623.623/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco
Buzzi
. Julgamento: 18/2/2020. Publicação: 3/3/2020).

Neste ponto, anota-se também que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Ressalte-se que os Termos de Quitação acostados aos autos, não demonstram que aqueles valores pagos, se referem aos serviços prestados nas ações aqui relacionadas, tratando-se de recibos genéricos, de foram que não podem ser considerados, para reconhecer a quitação integral do contrato.

Ademais, nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DA LEI No 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 27.825,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados em processos judiciais objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa;

(
ii
) definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;

(
iii
) analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e

(
iv
) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.

5. Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.

6. O valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 27.825,00) é compatível com a complexidade dos serviços prestados, considerando o trabalho documentado e o tempo de tramitação processual. A fixação dos honorários foi realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme
arts
. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não há fundamento para alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

3. Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.

5. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (
arts
. 240 do CPC e 405 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC,
arts
. 320, 389, parágrafo único, e 405; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; CPC/2015,
arts
. 85, §§2o, 8o e 20, 240, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024. (N.U 1039775-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - VÍCIO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADOS - ELEIÇÃO DE FORO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 - TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, PARA MANTER O VALOR DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), CONDIZENTE COM DEMAIS DEMANDAS JÁ ANALISADAS POR ESTA E. CÂMARA. Se o pedido é certo e determinado, e visa o arbitramento de honorários pelos trabalhos realizados em determinada ação, a demanda proposta é o meio adequado para postular o recebimento da contraprestação pelos serviços prestados, portanto, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato. Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa. (N.U 1024439-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)

Sendo assim, devidamente evidenciado o direito da parte Autora em pleitear em juízo o arbitramento de valores, passo à análise do

quantum

fixado.

O Banco Recorrente alega que o valor arbitrado pelo Juízo Singular está exorbitante, devendo ser reduzido, ao passo que a parte Autora, pugna pela majoração.

Inicialmente, consigno que um dos compromissos que assumi no exercício da judicatura, dentre tantos outros, foi de me dedicar ao estudo contínuo e analisar os processos de forma ampla, com o fim de minorar os possíveis equívocos do julgamento.

Nesta perspectiva, entendo que, em matéria deste quilate, arbitramento ou fixação de honorários, o magistrado deve levar em consideração não só o contexto dos trabalhos prestados, além do sacerdócio ao estudo, custo financeiro e tempo para se tornar um profissional confiável na sociedade. E, em outras palavras, quanto custa ser um advogado.

Anoto que esta reflexão deve ser levada em consideração para todas as profissões, mormente quando se sabe que ninguém se faz de um dia para outro, mas sim com anos de um contínuo e permanente querer estudar, com ética e moral.

Peço licença a todos, agora voltando os olhos para o processo, para fazer uma síntese histórica dos fatos processuais.

Os protagonistas deste drama, processo, nasceu fruto de uma relação jurídica material de prestação de serviços advocatícios, firmada no ano de 1989, portanto, entre a instituição financeira Banco Bradesco S.A. e a pessoa jurídica Galera Mari e Advogados Associados, donde o contrato previa a execução de serviços jurídicos – extrajudiciais e judiciais – pela contratada, estipulando valores a serem recebidos a título de adiantamento, por acordo realizado na fase de cobrança, nas execuções extrajudicial e judicial, no comparecimento a audiências, dentre outros serviços a serem remunerados previamente.

A relação jurídica primária, comum a inúmeros processos entre as partes,
Recorrente e Recorrida
, perdurou por mais de 03 (três) décadas, até que no ano de 2020, como em tantas outras, no caso especificamente deste processo, nos autos de n. 0000496-97.2015.8.11.0009, 0000490-90.2015.8.11.0009, 1008243- 34.2017.8.11.0002 e 0003345-72.2016.8.11.0020, a instituição financeira notificou sobre a rescisão contratual.

Aos olhos deste julgador, aqui nada contrário ao direito, pois aquele contrato mencionado contém cláusula de interrupção do serviço.

Registro que, face àquela notificação, a exemplo de tantas outras ações em trâmite, nesta o escritório de advocacia propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, contra o Banco Bradesco S.A., com o pedido de condenação em valor compatível com o trabalho realizado nas seguintes demandas:

- Ação de Reintegração de posse no. 0000496-97.2015.8.11.0009, movida em desfavor de P. CONSTRO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA (PADRÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO com início da prestação de serviços em 2015;

- Ação de Reintegração de posse no 0000490-90.2015.8.11.0009, movida em desfavor de P. CONSTRO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA (PADRÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO), com início da prestação de serviços em 2015;

- Execução de Título Extrajudicial no 0800704-32.2019.8.14.0039, movida em desfavor de A.M. DE CAMPOS & CIA LTDA – EPP (SÃO RAFAEL PESCADOS) e ANTONIO MARIA DE CAMPOS, com início da prestação de serviços em 2017.

- Execução de Título Extrajudicial no 0003345-72.2016.8.11.0020, movida em desfavor de RANDES P. BORGES MORAES ME (RANDES VEÍCULOS) e RANDES PAULO BORGES MORAES, com início da prestação de serviços em 2016.

Nas referidas ações, o escritório de advocacia apresentou petição inicial, dentre outras petições, tendo deixado os autos antes da conclusão.

Retornando ao auto judicial impugnado neste recurso, ponto central deste Apelo, o sentenciante arbitrou os honorários no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) para as quatro ações.

Para que encontremos o valor legal e justo necessário se faz analisar o elemento estruturante da relação jurídica material, base do processo judicial, ou seja, o contrato de prestação de serviços.

Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado

que à contratada, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 265343765 - Pág. 13, dos autos eletrônicos.

A título de
adiantamento
, especificamente em penhoras efetivadas em execuções extrajudiciais exitosas, o contrato previa, no item 6.9, a incidência do percentual de 1,5% (
um vírgula
cinco por cento) sobre o valor do bem ou da dívida, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por processo.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada
ao final
de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais). Veja-se:

“6.2 ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS Eventuais alterações e/ou atualização de valores dos honorários previstos no Contrato e neste Termo Aditivo poderão ocorrer mediante novos ajustes entre as Partes. 6.6 (i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto’) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato;’”.

Da leitura das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão de honorários advocatícios a serem pagos tanto no ajuizamento da ação quando finda a demanda.

Registre-se que, de fato, não é possível aplicar a regra do Código de Processo Civil à situação trazida a esta Corte, pois os processos não se findaram sobre a direção dos Recorridos.

Matéria desse jaz requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja pautado pelo equilíbrio entre advogado e cliente, de modo que o operador do Direito seja adequadamente remunerado pelo seu trabalho.

Nada é fácil nesta vida. Primeiro, o ser humano tem que querer viver em sociedade, respeitando a lei universal. Para aqueles que optam em integrar o curso de Graduação de Direito, sabe que ao longo dos 05 (cinco) anos, requer sacrifício, renúncia ao lazer, para obter, minimamente, conhecimento.

Posteriormente a isso, terá que submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nem sempre fácil, para obter inscrição na Ordem e exercer a advocacia.

Posteriormente a tudo isso, levará alguns anos para ter experiência e a confiança dos clientes, mormente tratando-se de um Banco notoriamente conhecido no País e no estrangeiro. Não é qualquer profissional que é contratado.

De tudo aquilo dito, há despesas para manter uma logística de escritório de advocacia, como se sabe, tem um custo expressivo.

Lembro, ainda, que aqueles elementos são imprescindíveis a todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, o profissional dedicado deve ser remunerado de forma justa. Afinal, quanto vale o trabalho de um bom profissional?

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever de observar, em demandas como a presente, a justa remuneração do advogado.

No presente recurso, é incontroverso que Galera Mari e Advogados Associados representou judicialmente o Banco Bradesco S.A. por aproximadamente 04 (oito) anos, no bojo de duas das ações, 03 e 02 anos em outras duas ações, apresentando diversas petições nos autos e cumprindo seus deveres com diligência.

Diante disso, considerando que a remuneração deve ser aferida pelo custo da atividade profissional, entende-se razoável, majorar o valor arbitrado para R$80.000,00 (oitenta mil reais), para a quatro demandas.

Forte nessas razões, REJEITO as preliminares de sentença extra petita e inépcia da inicial suscitadas e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo de Galera Mari e Advogados Associados, para majorar os honorários advocatícios arbitrados para R$80.000,00 (oitenta mil reais), referente a quatro demandas patrocinadas.

É como se vota.

V O T O

EXMO. SR.
DES
.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(
1o VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Galera Mari e Advogados Associados
e pelo
Banco Bradesco S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de
R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais) a título de honorários advocatícios, em razão dos serviços prestados pelo escritório de advocacia em quatro demandas apresentadas nos autos.

Na sessão do Plenário Virtual, realizada entre 25 e 26 de fevereiro de 2025, o eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, rejeitou as preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco S.A., ao considerar que a sentença estava devidamente fundamentada dentro dos limites da lide e que havia interesse processual por parte do escritório recorrente. No mérito, manteve o entendimento consolidado na jurisprudência deste
Eg
. Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo o direito do advogado ao arbitramento de honorários advocatícios nos casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do contratante.

No tocante ao valor da condenação, o Relator entendeu que o montante inicialmente fixado não refletia, de forma justa e equitativa, o trabalho desempenhado pelo escritório recorrente. Por essa razão, deu provimento ao recurso interposto pelo escritório de advocacia para majorar os honorários advocatícios para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

Visando uma análise mais aprofundada da questão, solicitei vista dos autos.

Como bem consignou o ínclito Desembargador Relator:

“[...] Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado que à contratada, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”,
que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada
, conforme colhido do id. 265343765 - Pág. 13, dos autos eletrônicos.

[...]

No presente recurso,
é incontroverso que Galera Mari e Advogados Associados representou judicialmente o Banco Bradesco S.A.
por aproximadamente 04 (oito) anos, no bojo de duas das ações, 03 e 02 anos em outras duas ações, apresentando diversas petições nos autos e cumprindo seus deveres com diligência.

Diante disso, considerando que a remuneração deve ser aferida pelo custo da atividade profissional, entende-se razoável,
majorar o valor arbitrado para R$80.000,00
(oitenta mil reais), para a quatro demandas.

[...]”

Não obstante o costumeiro brilhantismo com que expõe suas razões de decidir, após detida análise dos fundamentos apresentados pelo eminente Relator, peço vênia para dele divergir, em parte, acompanhando a rejeição das preliminares arguidas, desprovendo o recurso do Banco Bradesco S.A. e dando provimento o pleito subsidiário do recorrente Galera Mari Advogados Associados,
contudo
, com a devida readequação do quantum arbitrado.

Explico.

No caso em análise, restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes foi rescindido pelo Banco Bradesco S.A., impondo-se, portanto, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, uma vez que o referido ajuste não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no presente caso.

Nessa perspectiva, tenho que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
, com a devida vênia, não atende aos critérios legais estabelecidos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB, uma vez que se revela módico frente ao trabalho realizado.

É importante destacar que, embora o escritório de advocacia já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas concluídas nos processos, ainda lhe assiste o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos. Isso porque o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria devida somente ao final do processo, conforme o benefício econômico auferido pelo Banco.

Dessa forma, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual, uma vez que, reitere-se, não houve estipulação prévia acerca da remuneração em caso de rescisão unilateral.

No voto proferido pelo eminente Desembargador Márcio Vidal, adotou-se, com acerto, o critério equitativo para o arbitramento dos honorários advocatícios, considerando o trabalho efetivamente desempenhado pelos causídicos até a revogação unilateral do mandato.

Assim, o Escritório de Advocacia apresentou, no bojo dos autos,
quatro demandas
, que constituem o objeto do pedido de arbitramento, das quais se extrai o seguinte:

1) Ação de Reintegração de Posse no. 0000496-97.2015.8.11.0009 (Id. 265342336), movida em desfavor de P. CONSTRO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA. (PADRÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO), visando a restituição do bem
CAMINHÃO – VW26.260;
o Escritório de Advocacia apresentou a inicial em de 2015, além de ter praticado outros
10 (dez) atos processuais
, os quais, respeitosamente, possuem baixa complexidade, consistindo, em sua maioria, em petições para informar endereços para tentativa de citação e juntada de comprovantes de pagamento de custas para impulsionamento do feito.
O último ato praticado foi em 2020
;

2) Ação de Reintegração de posse no 0000490-90.2015.8.11.0009 (Id. 265342338), movida em desfavor de P. CONSTRO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA (PADRÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO), visando a restituição do bem
CAMINHÃO – VW26.260;
o Escritório de Advocacia apresentou a inicial em de 2015, além de ter praticado outros
05 (cinco) atos processuais

de baixa complexidade
, consistindo, em sua maioria, em petições para informar endereços para tentativa de citação e juntada de comprovantes de pagamento de custas para impulsionamento do feito.
O último ato praticado foi em 2019
;

3) Execução de Título Extrajudicial no 1008243-34.2017.8.11.0002 (Id. 265342340), movida em desfavor de A.M. DE CAMPOS & CIA LTDA – EPP (SÃO RAFAEL PESCADOS) e ANTONIO MARIA DE CAMPOS, visando o recebimento do crédito de R$ 324.856,30; o Escritório de Advocacia apresentou a petição inicial em 2017, além de ter praticado outros
03 (três) atos processuais

de baixa complexidade
, consistindo na juntada de custas pagas da diligência do meirinho e pedido de bloqueio de valores.
O último ato praticado foi em 2019;

4) Execução de Título Extrajudicial no 0003345-72.2016.8.11.0020 (Id. 265342342 e 265342343), movida em desfavor de RANDES P. BORGES MORAES ME (RANDES VEÍCULOS) e RANDES PAULO BORGES MORAES, visando o recebimento do crédito de R$ 342.389,67; o Escritório de Advocacia apresentou a petição inicial em 2016, além de ter praticado outros
04 (quatro) atos processuais

de baixa complexidade
, consistindo na juntada de custas pagas da diligência do meirinho e pedido de bloqueio de valores.
O último ato praticado foi em 2020;

Partindo de tais premissas, utilizando como base os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, considero adequado fixar os seguintes valores:

1)
Ação de Reintegração de Posse no. 0000496-97.2015.8.11.0009
(Id. 265342336), considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
;

2)
Ação de Reintegração de posse no 0000490-90.2015.8.11.0009 (Id. 265342338)
, considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;

3)
Execução de Título Extrajudicial no 1008243-34.2017.8.11.0002 (Id. 265342340)
, considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
;

4)
Execução de Título Extrajudicial no 0003345-72.2016.8.11.0020 (Id. 265342342 e 265342343),
considerando o tempo de atuação no feito, a quantidade de atos praticados e sua complexidade, além da fase em que deixou o patrocínio da causa, fixo o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
;

Assim, entendo que os valores correspondem adequadamente aos serviços prestados em cada um dos processos ora em análise, especialmente ao se considerar que, em todos os casos, os causídicos desempenharam, majoritariamente, diligências voltadas ao impulsionamento da ação. Além disso, o valor arbitrado reflete o grau de complexidade das demandas, o conteúdo jurídico do trabalho desenvolvido até a rescisão contratual e a presteza com que os serviços foram executados pelo Apelante.

Os valores estabelecidos levam em conta as peculiaridades do caso concreto, incluindo o tempo de tramitação dos processos e a ausência de atos excessivamente complexos. Ademais, o quantum fixado para cada demanda observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o local da prestação do serviço, a natureza e a relevância dos direitos envolvidos, e mantendo compatibilidade com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo Escritório de Advocacia.

Ante do exposto
, com as devidas vênias ao eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, apresento voto
parcialmente divergente
, acompanhando a rejeição das preliminares arguidas e negando provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco
S.A..
No entanto,
dou provimento ao pleito subsidiário interposto por Galera Mari Advogados Associados
, promovendo a
readequação
dos honorários advocatícios arbitrados, nos seguintes termos:
1)

Ação de Reintegração de Posse no. 0000496-97.2015.8.11.0009
fixo o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 2)

Ação de Reintegração de posse no 0000490-90.2015.8.11.0009
fixo o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;
3)
Execução de Título Extrajudicial no 1008243-34.2017.8.11.0002 fixo o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
;
4)
Execução de Título Extrajudicial no 0003345-72.2016.8.11.0020 fixo o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
; totalizando, assim, o montante de
R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais),
mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Ainda, considerando o desprovimento do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
PRESIDENTE DA CÂMARA
):

Eminentes Pares,

A
divergência
dos votos é
relativa ao
quantum
do arbitramento
dos honorários
.

O d. juízo condenou
o Banco ao pagamento de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil)
.
O
D
e
sembargador Marcos
Regenold
deu
provimento
ao
recurso,

majora
ndo
para
R$ 41.000,00
(quarenta e
um
mil reais)
,
conforme individualizou as ações.

Este Relator entendeu
pelo arbitramento em
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em razão do tempo, das horas que foram expedidas
para o trabalho
, sendo acompanhado pelo voto do
Desembargador Sebastião de Arruda
Almeida
.

Assim, não há unanimidade
em relação
ao
quantum
da condenação,
somente
quanto ao desprovimento do
re
curso apresentado pelo Bradesco.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Ao analisar
o
voto-vista

proferido pelo
D
esembargador Marcos
Regneold
,

e t
ambém
por uma questão de coerên
cia, revejo
meu voto e retifico

por entender mais razoável o
valor
estabelecido pelo
d
esembargador
Marcos
Regenold
, ou seja,
em R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).

Peço vênia ao ilustre Relator para retificar este valor.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL)
:

Desembargador Sebastião de Arruda, poderíamos consensualmente chegar a uma conclusão de arbitramento no valor de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais
) para es
s
as quatro ações.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

De acordo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Neste
caso,
também retifico
meu
voto
, conforme sugerido pelo desembargador Marcos
Regenold
,

para
majorar os honorários advocatícios arbitrados para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,

referente a
s
quatro
s
demandas patrocinadas.

Dessa forma, fica
unânime o julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
11/03/
2025.